Tribunal: TJPA
Processo: 0010433-70.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010433-70.2018.8.14.0130

APELANTE: JUSTINO DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. ART. 86 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. HONORÁRIOS FIXADOS EM 20%
(VINTE POR CENTO)
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO NA PROPORÇÃO DE 50%
(CINQUENTA POR CENTO)
PARA CADA LITIGANTE. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. ART. 85, §14, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil
.

II – Diante do parcial provimento da apelação
apresentada pelo ora embargado
, com êxito de ambas as partes em relação a pedidos distintos, configura-se sucumbência recíproca, impondo-se sua redistribuição proporcional, conforme art. 86 do C
ódigo de Processo Civil
.

III – Havendo condenação patrimonial, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do C
ódigo de Processo Civil
.

IV – Vedada a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, §14, do C
ódigo de Processo Civil
), devendo cada parte arcar com sua quota-parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do C
ódigo de Processo Civil
).

V – Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para integrar o julgado, sem modificação do mérito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010433-70.2018.8.14.0130

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

EMBARGADO:
JUSTINO DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JUSTINO DE SOUSA.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE N. 804333444. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS DIVERGENTES E AUTOR ASSINA COM IMPRESSÃO DIGITAL, SENDO QUE O CONSUMIDOR NÃO SE TRATA DE PESSOA ANALFABETA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SE APLIQUE A INEXISTÊNCIA DESTE CONTRATO, APLIQUE-SE A REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). NO ENTANTO. QUANTO AO PROCESSO N. 804333444. VERIFICA-SE QUE A ASSINATURA CONDIZ COM A CONSTANTE NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E NÃO HÁ INDÍCIOS DE FRAUDE QUE MACULE O NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação quanto à redistribuição da sucumbência e
à
base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente à luz do art. 85

do Código de Processo Civil.

Requer o saneamento da omissão, com a adequação da verba honorária ao valor da condenação.

F
oram apresentadas contrarrazões
, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010433-70.2018.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

EMBARGADO: JUSTINO DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, assiste razão ao embargante.

Com efeito, nota-se que o acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora embargado, reformando a sentença quanto a um dos contratos discutidos, mas permaneceu silente quanto à redistribuição da sucumbência e à base de cálculo dos honorários advocatícios.
Desse modo, evidente a omissão passível de integração.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil,
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
.
No caso, o autor logrou êxito quanto a
declaração de inexistência do
contrato nº 804333444, mas teve seu pedido rejeitado quanto ao contrato nº 80629643, configurando sucumbência recíproca.

Diante da equivalência substancial dos pedidos e da extensão da derrota de cada parte, impõe-se a distribuição da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Quanto à base de cálculo, havendo condenação patrimonial (repetição do indébito e danos morais), aplica-se a regra do art. 85, §2º, do C
ódigo de Processo Civil
, devendo os honorários
incidirem
sobre o valor da condenação.

Desse modo
, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor global da condenação, os quais deverão ser suportados na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada parte, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do C
ódigo de Processo Civil
.

Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade de sua parte das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a presente integração não altera o mérito do julgado, limitando-se ao saneamento da omissão apontada.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO-OS PARCIALMENTE, apenas para integrar o acórdão quanto à redistribuição da sucumbência e à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026